Tribunal: STF
Processo: Rcl 50530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, sem pedido de medida liminar, ajuizada por Michele Carolina Gomes contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP nos autos do Processo nº 1500376-87.2021.8.26.0320, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26, transgredido os enunciados das Súmulas 718 e 719/STF, bem como desrespeitado o art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.



    Narra a inicial que a reclamante foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Aduz que ‘o Juízo de primeiro grau contrariou a jurisprudência deste STF ao aplicar o regime inicial fechado para cumprimento de pena, em ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e ao dever de motivar suas decisões (art. 93, IX, da CF), causando gravame ao reclamante’. 



    Alega que ‘além da Súmula 719/STF, as instâncias ordinárias ainda foram contra o entendimento firmado no Enunciado 26 da Súmula Vinculante do STF uma vez que em razão do tempo de prisão cautelar, e com a devida readequação da pena, o reclamante faria jus ao regime semiaberto em virtude do quantum da apenação’.



    Assenta que a reclamante é ‘inelutavelmente primária, possuidora de bons antecedentes, não restou comprovado nos autos que se dedicava às atividades criminosas, muito menos, que integrasse organização criminosa, mesmo assim não foi reconhecida na sentença de 1.º grau a minorante do §4.º do art. 33 da Lei de Drogas’.



    Requer, no mérito, a procedência da reclamação para permitir ‘que o reclamante cumpra sua pena em regime semiaberto’ e, sucessivamente, ‘seja aplicado o redutor do §4.º do art. 33 da Lei de Drogas, no seu grau máximo, com o abrandamento do rigor carcerário para o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos’.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado (grifei): 



    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO os acusados MICHEL FERREIRA DA ROCHA e LUIDY ROBERTO SOARES INÁCIO, cada um, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Outrossim CONDENO o acusado VICTOR MONTEIRO DE BRITO SILVA às penas de 10 (dez) anos de reclusão e multa no valor de 1000 (mil) diasmulta, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Por fim, CONDENO a acusada MICHELE CAROLINA GOMES às penas de 8 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. 



    De outra sorte, ABSOLVO todos os réus da imputação pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. 



    Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e diante das penas aplicadas, os réus iniciarão o cumprimento de suas penas no regime fechado. Ainda que MICHELE seja primária, como já foi mencionado, as circunstâncias do crime exigem a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo, pois relacionado a tráfico de drogas praticado no âmbito de organização criminosa sofisticada, envolvendo a distribuição de entorpecentes em larga escala para abastecimento de incontáveis pontos de venda.”



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, verifico a ausência de estrita aderência entre a situação fática retratada e o conteúdo do paradigma de controle (Súmula Vinculante 26/STF), a inviabilizar, de igual forma, o conhecimento da reclamação. A presente reclamação objetiva a concessão do regime inicial menos gravoso à alegação de fundamentação inidônea por parte da autoridade reclamada, enquanto a Súmula Vinculante 26 diz com a possibilidade de realização de exame criminológico para a progressão de regime. 



    Nesse sentido, ‘[n]ão se tratando de progressão de regime, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a invocada Súmula Vinculante nº 26’ (Rcl 21.313-AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2016 ) 



    Em arremate, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle.



    Noutro giro, inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta às Súmulas 718 e 719/STF – que não são dotadas de efeito vinculante (grifei): 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.



    (…).”



    (Rcl 21.313-AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.”



    (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2009)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes.



    2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 16.221-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.3.2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. 



    1. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    2. Não cabe reclamação para questionar violação a súmula do STF sem efeito vinculante.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.”



    (Rcl 23.367-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)



    De outro lado, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual (i) afronta a preceitos constitucionais e a dispositivos legais e (ii) violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei): 



     



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.”



    (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à jurisprudência da Corte. Incabível. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 32.264-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora